Tribunal: TJSP
Processo: 2026262-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026262-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante RAFAEL
CARVALHO DOS SANTOS, é agravado DALMYR OSMAR SEMECHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026262-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43291
2
VOTO No: 43291
AGRAVO No: 2026262-55.2020.8.26.0000
COMARCA: Borborema
AGTE. : Rafael Carvalho dos Santos
AGDO. : Dalmyr Osmar Semechini
Ementa: Ação de execução. Alegação de nulidade das
penhoras por falta de atualização do valor do débito.
Descabimento. Excesso de Penhora. Alegação a ser
formulada após a avaliação dos bens constritos. Arguição
de
impenhorabilidade
dos
veículos
penhorados.
Inexistência de elementos probatórios a corroborar a
alegação. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão proferida em ação de execução e que rejeitou impugnação
à penhora (fls. 87/88 e 97).
O agravante sustenta que haveria nulidade da
penhora, pois não haveria nos autos cálculo atualizado do valor que
teria dado origem às constrições, implicando em cerceamento de
defesa.
Ademais, asseverou que o valor da execução,
atualizado até agosto de 2019, era de R$ 105.658,71, de modo que
não seria difícil visualizar o excesso de penhora, sendo que a
própria decisão agravada teria consignado que o valor dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026262-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43291
3
aparentemente suplanta o montante da dívida.
Asseverou
que
o
veículo Gol teria valor
aproximado de R$ 10.000,00, e que o caminhão valeria cerca de R$
150.000,00, o qual, por si só, seria suficiente para satisfazer o
débito. Ainda, destacou que o gado penhorado totalizaria R$
180.000,00.
Afirma que não teria a obrigação de indicar outros
bens à penhora, posto que já há três tipos de bens penhorados nos
autos.
Argumentou que não seria válido o argumento de
que a empresa da qual o exequente é sócio possuiria outros veículos,
suficientes para suas atividades. Aduziu que os automóveis de
placas BWJ 8809, COZ 2647 e CWL 8341 estariam em nome de
terceiro estranho aos autos, o que foi alegado em sede de embargos
declaratórios.
Salientou que inexistiria prova da posse e
utilização dos referidos veículos pela empresa. Assim, pede a
reforma da decisão acerca da impenhorabilidade do veículo Gol e do
caminhão (placas BSG 3343).
Sustentou que o veículo Gol seria extremamente
necessário, pois é utilizado para fazer a troca de motorista, entre o
executado e seu irmão, que são as pessoas que trabalham no
caminhão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026262-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43291
4
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 110/116.
É o relatório.
Verifica-se que, conforme decisão copiada às fls.
55, foi deferida a penhora o veículo de placas CKI 9581, de
propriedade do executado, e também a penhora dos direitos
aquisitivos sobre o veículo de placas BSG 3343, gravado com
alienação fiduciária. Na mesma decisão, foi deferida a constrição e a
busca e apreensão de 100 cabeças de gado de titularidade do
devedor, indicados em sua declaração de imposto de renda.
Não há que se falar em nulidade de penhora por
falta de atualização dos valores em execução. Trata-se de
providência que depende, tão-somente, de cálculos aritméticos, que
podem ser apresentados a qualquer momento, não se vislumbrando
cerceamento à defesa do ora agravante.
Ainda, em resposta à impugnação apresentada pelo
executado, o exequente apresentou o valor atualizado do débito (fls.
78), que corresponde a R$ 122.077,51, não havendo qualquer
manifestação do agravante sobre o mesmo.
Outrossim, não há que se cogitar de excesso de
penhora no presente momento, em atenção ao disposto no artigo
874, inciso I, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026262-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43291
5
"Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a
requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I -
reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se
o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao
crédito do exequente e dos acessórios;".
Como os bens ainda não foram avaliados, não há
como analisar a alegação de excesso de penhora nesta fase
processual.
Ainda, com relação à alegada impenhorabilidade
dos veículos citados pelo recorrente, nota-se que constou da r.
Decisão agravada que a empresa da qual o agravante é sócio possui
outros veículos, suficientes para o desenvolvimento de suas
atividades.
O recorrente sustenta que estes bens não são de
propriedade da empresa e estariam em nome de terceiro. Porém, em
nenhum momento o agravante refuta as alegações do agravado, no
sentido de que o executado e seu irmão são sócios na referida
empresa, e que os três veículos citados na r. Decisão agravada são
de propriedade do irmão do agravante (fls. 96), de maneira que o
desenvolvimento das atividades empresariais não se encontram em
risco em função da penhora dos dois automóveis mencionados neste
agravo.
Os documentos de fls. 84/86 demonstram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026262-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43291
6
irmão do agravante é o proprietários dos três veículos (caminhão,
semi-reboque e automóvel).
Por fim, quanto ao veículo Gol, não há elementos
para infirmar as conclusões da r. Decisão agravada no sentido de
que o fato de o mesmo ser utilizado para "troca de motorista" seria
alegação insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade do
veículo. Não basta que o carro seja empregado na locomoção do
devedor para que o mesmo seja tido por impenhorável.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador